Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE A MESMA COISA.OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A existência de hipoteca e constrição anterior não impede a incidência de nova penhora sobre a mesma coisa, havendo-se somente de observar a precedência dos demais credores de acordo com a ordem de preferência dos respectivos créditos.
2. A alegação de inobservância da ordem preferencial não merece ser acolhidas quando verificado que foram realizadas tentativas de penhora de dinheiro e ativos financeiros, sem sucesso, e que o devedor não ofereceu qualquer garantia para a execução.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.